Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726924-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES PACIENTE: VALMIR BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de VALMIR BARBOSA DOS SANTOS, contra ato do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 28426018), que converteu sua prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), praticado contra Osvaldi Alves da Silva, no dia 8/8/2021 (Proc. no 0704503- 83.2021.8.07.0012, ocorrência policial no 4389/2021-30a DP, IP no 827/2021– 30a DPDF). Sustenta, em síntese, o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão restou fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito. Alega que o paciente compareceu espontaneamente à polícia para apresentar sua versão dos fatos, o que afasta o estado de flagrância e, por conseguinte, o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Afirma que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais apropriadas e suficientes à finalidade pretendida, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar, a qual se revela desproporcional, bem como configura antecipação de pena e manifesto constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente Acrescenta que o acusado é primário, sem antecedentes penais, com residência fixa e ocupação lícita. Discorre acerca do Princípio da Presunção de inocência e sobre a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que, diante da “superlotação e a insalubridade das unidades, inobservância de procedimentos mínimos de higiene e na impossibilidade, caso necessário, de isolamento rápido dos internos que apresentarem sintomas, além da insuficiência de equipes de saúde, dentre outros, características inerentes ao “Estado de Coisas Inconstitucionais” do sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo STF, na ADPF no 347”, a revogação do encarceramento cautelar do paciente é a medida que se impõe, a fim de evitar o contágio pelo novo coronavírus. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Consta da comunicação de ocorrência policial que, em contato telefônico com a UPA de São Sebastião, a enfermeira Josangela informou que a vítima foi alvejada com golpe de faca “no tórax, altura do coração” e chegou ao local “sem vida” (ID 28392015 – pág. 26). Luciano Queiroz da Costa, agente de policial condutor do auto de prisão em flagrante, narrou que, ao receber a notícia do crime, ele e um colega foram à casa do acusado e não o encontraram, porém viu, por meio de uma janela de um quarto, que havia uma mala aberta com roupas no seu interior, bem como que guarda-roupas estava com as portas abertas, o que chamou atenção e os levou a acreditar que o paciente Valmir tinha a intenção fugir. Ato contínuo, dirigiram-se à mercearia Net Stylo de propriedade de Robson (cunhado) e da irmã de Valmir. No local, Robson informou que o paciente havia saído para evitar a prisão em flagrante e confirmou que o paciente teria golpeado a vítima Osvaldi com uma faca. Narrou que, na mercearia, havia câmeras e que, ao extrair as imagens, observou que, logo após a vítima sair da mercearia, o paciente, com a mão esquerda escondida no casaco, como se estivesse segurando a faca, correu atrás da vítima, no entanto, o crime acontece fora do alcance das câmeras. Acrescentou que Robson informou que seu carro estava sendo utilizado pelo acusado Valmir para fugir. Após diligenciar na casa do acusado e na de sua irmã, retornou à circunscricional quando visualizou o carro de Robson sendo conduzido por Daniel, irmão do paciente, com este em seu interior, chegando à Delegacia de Polícia, tendo ficado clara a intenção do paciente de fugir e se apresentar depois, para evitar o flagrante (ID 28392015 – págs. 5/6). Essas informações foram confirmadas pelo agente de polícia Eduardo Dayrell de Andrade Goulart (ID 28392015 – pág. 7). Luciente Barbosa, ex-companheira da vítima Osvaldi, relatou que este ingeria excessivamente bebida alcoólica e, quando estava embriagado, fazia brincadeiras que, na muitas vezes, irritava as pessoas, pois as chamavam de “viado” e “chifrudo”, todavia, ressaltou que não havia maldade e, às vezes, a vítima sequer se lembrava do que tinha feito. Narrou que desconhecia qualquer desentendimento entre a vítima e o paciente Valmir, mas informou que, há alguns meses, Osvaldi se desentendeu com o cunhado de Valmir, Robson, o qual afirmou que o mataria. Contou que, no dia dos fatos, a vítima, bêbada, foi à sua casa e lhe disse que iria à mercearia de Robson comprar refrigerante e ela o aconselhou a não ir, mas não adiantou. Pouco depois, Osvaldi retornou, dizendo que Robson teria dito que não venderia para ele por dinheiro algum. Disse que a vítima estava almoçando em sua casa quando o paciente Valmir passou na rua, calado e sem olhar para os lados. Instantes depois, Osvaldi saiu dizendo que iria à casa de uns amigos, porém, assim que virou a esquina, Valmir se aproximou e atingiu Osvaldi de cima para baixo com uma faca de cozinha. Narrou que um dos golpes atingiu o peito de Osvaldi, o que causou intenso sangramento. Acrescentou que tentou se aproximar para conter o paciente, mas ele não deu ouvidos aos seus pedidos de misericórdia. Finalizou informando que o irmão do paciente, Donizeti, foi quem socorreu a vítima, levando-a até a UPA, no entanto, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito (ID 28392015 – págs. 8/9). Por sua vez, Robson negou qualquer participação no homicídio, bem como de ter feito ameaças a Osvaldi, vulgo Caubói, dizendo que este é quem teria o ameaçado, bem como os demais membros da família de seu sogro. Informou que parou de vender produtos para a vítima, porque esta teria sido acusada de estupro no início deste ano. Relatou que, no dia do fato, Osvaldi foi ao seu estabelecimento comercial e, no momento em que disse que não o atenderia, ele levou a mão na cintura, dando a entender que estaria armado, mas foi embora. Instantes depois, viu o paciente ir atrás da vítima, contudo, ao chegar ao local, ele já teria esfaqueado a Osvaldi (ID 28392015 – pág. 10). O paciente Valmir confirmou ter desferido os golpes de faca que mataram a vítima. Disse que, por várias vezes, ele e Osvaldi, conhecido pelo apelido de Caubói, trabalharam e beberam juntos, todavia, há aproximadamente um ano, passaram a se desentender porque a vítima falou que o caldo vendido na mercearia de sua irmã Ivonete estava “parecendo uma lavagem”, razão pela qual romperam a amizade e, nas poucas vezes que se encontraram, ocorreram ameaças recíprocas, tendo Caubói dito na vizinhança que comprara uma arma para o matar. Contou que, em outras duas oportunidades, teria corrido atrás da vítima com uma faca, para matá-la, afirmando, inclusive, que não ceifou a vida dela em discussões anteriores porque ela conseguia correr. No tocante ao fato que trata estes autos, falou que, assim que soube que Osvaldi estava na rua e o viu na casa da ex-mulher, pegou a faca e, ao ver que ele estava indo embora, o chamou, dizendo “EI VAGABUNDO!”, momento em que a vítima se virou e entraram em vias de fato. Durante a briga, esfaqueou o peito de Caubói. Acrescentou que não se recorda dos detalhes, porque estava com muita raiva e um pouco bêbado, bem como afirmou que deixou o local por medo de ser linchado, indo para uma fazenda, no entanto, soube que a polícia estava a sua procura e foi aconselhado por familiares a se entregar (ID 28392015 – pág. 12/13). Registre-se que a prisão em flagrante do paciente se deu em 8/8/ 2021, pela suposta prática do crime no tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, ocorreu em 10/8/2021, nos seguintes termos (ID 28426018): (...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela conversão em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos fatos, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. (...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Com efeito, trata-se de homicídio qualificado consumado. Segundo o APF, o autuado eram amigos no passado, mas deixaram a amizade por conta de a vítima ter criticado os produtos fornecidos no estabelecimento da irmã do custodiado. Desde então, o autuado passou a perseguir o ofendido. Na delegacia, o custodiado disse que o homicídio era para ter ocorrido anteriormente e somente não o fez porque a vítima conseguia fugir. O fato aconteceu em um domingo, às 12h (meio dia), em plena luz do dia e em via pública, a demonstrar o destemor às leis vigentes. Ainda de acordo com as narrativas, o autuado passou em frente à casa onde OSVALDI (vítima) estava. Assim que o ofendido saiu da residência, o custodiado se aproximou dele pelas costas e o chamou. Assim que OSVALDI se virou, o custodiado sacou a faca e desferiu golpes de cima para baixo contra o ofendido, o que lhe causou intenso sangramento. Embora tenha sido socorrido, não suportou os ferimentos e morreu. O fato causou abalo na sociedade local, pois praticado na frente de várias pessoas e próximo de área comercial. Esse tipo de conduta exige resposta imediata do Estado para restabelecer a paz social, bem como para garantir confiabilidade ao sistema de Justiça. Dessa forma, a prisão preventiva do autuado é imperativa para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VALMIR BARBOSA DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 04/05/1980; PAI: BERACY RODRIGUES DOS SANTOS; MÃE: ANA DE CARVALHO BARBOSA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 28426018) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, não obstante os relevantes argumentos expendidos pelo impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública. Depreende-se das peças processuais que instruíram a impetração que a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública decorre da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, a luz do dia, ficou esperando a vítima sair da casa de sua ex-companheira e, de forma brutal e por motivo banal, ceifou a vida dela, atingindo-a com golpe de faca, que a levou a óbito. Noutro giro, em exame de sumária cognição, diferentemente do que sustenta o impetrante, a situação de flagrância resta evidenciada, porquanto, pelos documentos que instruem a impetração, notadamente o auto de prisão em flagrante, verifica-se que, logo após a prática do delito, a autoridade policial foi acionada e iniciaram as diligências para localizar o paciente, sendo que, ao que tudo indica, as buscas para sua localização foram ininterruptas e contínuas, consoante se se pode constatar pelo depoimento do agente de polícia acima transcrito, do qual se extrai que, após diligenciar na casa do acusado e na residência da irmã dele, bem como na mercearia do cunhado Robson, avistaram o carro de Robson, sendo conduzido por Daniel, irmão do paciente, com este em seu interior, chegando à Delegacia de Polícia quando, então, foi efetuado a prisão em flagrante. Portanto, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Além do mais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Quanto à alegação dos prejuízos advindos do agravamento da pandemia da COVID-19, o impetrante não trouxe aos autos qualquer documento que indique que o paciente pertence ao chamado grupo de risco. Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Portanto, em análise perfunctória, entendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR